Tribunal: TJMT
Processo: 0008744-36.2016.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008744-36.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIR RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 024.983.581-96 (AGRAVANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Com a verificação do laudo pericial de que não há defasagem salarial e a constatação de que as Leis do Município supriram por inteiro a diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Nair Rodrigues do Amaral
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 157878699).

Assegura que a cobrança da diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV é direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa.

Assevera que “
no laudo pericial, foram utilizados os critérios legais para apuração do percentual de defasagem, não pelo servidor de forma individual, mas sim, para os cargos
”.

Afiança que faz jus a
diferença salarial no percentual de dez inteiros e cinquenta e oito décimos (10,58%).

Afirma que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, porquanto a questão não é contemplada pelo artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 169249162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nair Rodrigues do Amaral
interpôs apelação contra a sentença que encerrou a
liquidação de sentença
decorrente de
ação de cobrança de URV c/c diferenças remuneratória atrasadas
proposta contra o
Município de Rondonópolis
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, declaro extinto o processo de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. [...]. (Id. 153213715 – fls. 4).

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de fevereiro de 2023, neguei provimento ao recurso, pois correta a extinção da liquidação de sentença diante da constatação de que não há defasagem salarial.

Referente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema nº 5), fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim,
qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos
;

II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. (STF, tese fixada no julgamento do RE 561836/RN repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].

Nair Rodrigues do Amaral
ingressou no serviço público em 1º de dezembro de 2011, no cargo de
agente comunitário de saúde da família
(Id. 153213713 – fls. 144/145).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, é necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) analisar se as Leis nº 2.159, de 27 de maio de 1994, nº 2.171, de 31 de maio de 1994 e nº 2.200, de 24 de agosto de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Município de Rondonópolis, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
i
v
) ao final, se a reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de Rondonópolis decorrente da Lei 3.247, de 5 de maio de 2000, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

No laudo pericial datado de 3 de novembro de 2019 está consignado que:

[...] IX – Dos exames:

Não foram juntados os holerites do profissional referentes ao período de 1993/1994 nem sequer os contemporâneos ao ajuizamento da ação, de modo que foi necessário utilizar documentos de profissional com cargo semelhante ao da requerente
oriundo do feito em tramite na 2º Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, processo sob o número 17082-33.2015.811.0003, Código 807184, referentes ao servidor Mariza Basilia Alves, a fim de complementar e os demais holerites contemporâneos ao ajuizamento da ação da servidora.

Deste modo, somente tais documentos oficiais foram utilizados para demonstrar a ocorrência ou não de defasagem pela conversão da URV
.

[...]

Verificou-se alta defasagem em diversos meses, contudo, o cálculo foi realizado com a taxa indicada de 11,98% e apenas sobre os holerites efetivamente juntados no processo, chegando-se assim ao valor de R$12.309,44 (doze mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Os valores calculados foram atualizados até a data de 30 de novembro de 2019.

X – Conclusão:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que, com os documentos dos autos foi apurado o valor de R$12.309,44 (doze mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) como diferença da URV com a correção monetária e juros conforme o acórdão, para o cargo da autora (Agente Comunitário de Saúde da Família)
.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Técnico Pericial, composto de 21 (vinte e uma) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado. [...]. (Id. 153213713 – fls. 179/192). [sem negrito no original]

Na data de 1º de maço de 2021, o Juízo de Primeira Instância determinou a substituição do perito nomeado, pois “
em diversas outras ações idênticas a presente demanda
[...]
realizou cálculos em divergência ao que restou determinado nos autos
” e, determinou a realização de nova perícia contábil (Id. 153213714 – fls. 23/24).

O novo laudo pericial, datado de 17 de agosto de 2021, concluiu que:

[...] 4. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos

Para determinação se houve diferenças na conversão da moeda foi necessário utilizar os valores dos vencimentos de um paradigma que exercia a mesma função que a autora, tendo em vista que a mesmo só foi admitida no serviço público em 01/06/2000
.

Para apuração foram adotados os vencimentos do paradigma Vaneide Vitoriano, que era Técnico em Saúde conforme os demonstrativos abaixo, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

[...]

Ao adotar os critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a)
Valor do vencimento devido à parte autora a partir de março/94 era de R$ 99,02
;

b)
O valor recebido pela autora em março/94 foi R$ 88,55, portanto, abaixo do devido
;

c)
A partir de abril/94 o valor recebido sempre foi igual ou acima do valor que a determinava a lei, portanto não houve mais diferenças nos vencimentos da autora
. [...]. (Id. 153213714 – fls. 29/30) [sem negrito no original]

Não bastasse isso, com o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o Município de Rondonópolis promoveu a recomposição salarial de seus servidores:

Lei nº 2.159, de 27 de maio de 1994
.

Dispõe sobre reajuste das Remuneração dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências
.

José Rogério Salles, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º -
As remunerações dos Servidores Públicos Municipais, ficam reajustados, a partir de 1º de maio de 1994, em 5,96% (cinco vírgula noventa e seis por cento)
.

Parágrafo único:
O percentual do caput deste Artigo representa a diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta e 28 de fevereiro do mesmo ano, que serviu de base para o salário pago no mês de abril próximo passado
, conforme Lei nº 2.148/94 e anexo nº I a esta Lei.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correção por conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de maio de 1994

Artigo 4º - Revoguem-se as disposições em contrário. [...].

Lei nº 2.171, de 31 de maio de 1994
.

Dispõe sobre reajuste das Remuneração dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências
.

José Rogério Salles, Prefeito Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º -
As remunerações dos Servidores Públicos Municipais, ficam reajustados, a partir de 1º de maio de 1994, em 5,96% (cinco vírgula noventa e seis por cento)
.

Parágrafo único:
O percentual do caput deste Artigo representa a diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta e 28 de fevereiro do mesmo ano, que serviu de base para o salário pago no mês de abril próximo passado
, conforme Lei nº 2.148/94 e anexo nº I a esta Lei.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correção por conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de maio de 1994

Artigo 4º - Revoguem-se as disposições em contrário. [...].

Portanto, com a verificação do laudo pericial de que não há defasagem salarial e a constatação de que as Leis do Município de Rondonópolis nº 2.171, de 31 de maio de 1994 e nº 2.200, de 24 de agosto de 1994 supriram por inteiro a diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença (Nesse sentido: apelação 0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022; agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021; e, apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021).

Quanto aos honorários advocatícios, na hipótese em que a liquidação de sentença assume a característica litigiosa, cabível a sua fixação.

[...] 2. O art. 85, § 1º, do NCPC regulou as exatas hipóteses de fixação da verba honorária, não contemplando a fase de liquidação de sentença por se tratar de procedimento que tem por finalidade a definição do montante devido para possibilitar a satisfação do título judicial. Todavia,
a jurisprudência consolidou o entendimento de que, constatada a litigiosidade na liquidação, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação nas verbas sucumbenciais
. Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgInt no REsp 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023; AgInt no AREsp 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.

3. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que a fase de liquidação de sentença se revestiu de caráter litigioso, o que autoriza a fixação da verba sucumbencial, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1955594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, o montante fixado em
R$ 1.000,00: mil reais
, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023